Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINGULARIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. JULGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decidiu parcialmente o mérito e rejeitou o pedido de indenização de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o presente agravo de instrumento atende ao princípio da singularidade recursal e (ii) se o procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau é regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão.
4. Inexiste vedação para que o Juiz decida parcialmente o mérito na fase de organização e saneamento do processo. O Juiz pode decidir as questões que não demandem dilação probatória ou que sejam claras e evidentes nessa fase processual nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é o recurso próprio e adequado para insurgência contra decisão que decide parcialmente o mérito da demanda. 2. Inexiste vedação para que o Juiz decida parcialmente o mérito na fase de organização e saneamento do processo”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 355 e 356, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.